Tribunal: TJDFT
Processo: 0732137-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732137-56.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DRAICIENNE SILVA DA ROCHA IMPETRADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DRAICIENNE SILVA DA ROCHA contra omissão atribuída ao BANCO DO BRASIL S/A, à UNIÃO FEDERAL e ao FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. A Impetrante sustenta que vem atuando como médica na linha de frente do combate à pandemia COVID19 e assim tem direito líquido e certo ao abatimento mensal de 1% no saldo devedor do FIES previsto no artigo 6o-B, inciso III, da Lei 10.260/2001, porém não obteve êxito na tentativa de obtê-lo junto ao FIESMED. Requer o deferimento de liminar para determinar às autoridades coatoras “a dedução dos juros de 1,00% (um por cento) por mês trabalhado na linha de frente ao covid, qual seja de Março de 2021 até os dias atuais, que corresponde uma amortização de 18 % (dezoito por cento) sobre o valor do contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”. É o relatório. Decido. Mandado de segurança contra ação ou omissão de autoridade federal é de competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, VIII, da Constituição Federal. ISTO POSTO, declino da competência para uma das Varas Cíveis Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Publique-se. Brasília - DF, 07 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator